Tribunal: TJBA
Processo: 8003806-20.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003806-20.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J CORTES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR, DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS AUTOS N° 8003806-20.2019.8.05.0229 E 8000738-28.2020.8.05.0229. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM OFICINA MECÂNICA. CONTRATO DE DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O MUNICÍPIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, no julgamento simultâneo das ações nº 8003806-20.2019.8.05.0229 e nº 8000738-28.2020.8.05.0229, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado por J. Cortes Auto Peças e Serviços Ltda. em face do Município de Dom Macedo Costa e de sua seguradora, bem como julgou procedente a ação regressiva proposta por MAPFRE Seguros Gerais S.A., condenando a apelante ao ressarcimento de R$ 37.031,00. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade do Município de Dom Macedo Costa pelos danos decorrentes de incêndio ocorrido em oficina mecânica da apelante; e (ii) saber se subsiste o dever da apelante de ressarcir a seguradora, em razão da sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a Apelante, empresa de conserto de oficina de veículos, e o Município Apelante configura contrato de depósito, impondo à oficina o dever de guarda, conservação e restituição dos bens recebidos, nos termos do art. 629 do Código Civil.

4. A responsabilidade da oficina mecânica é objetiva, fundada no risco da atividade, abrangendo danos ocorridos durante o período em que o bem se encontra sob sua custódia, independentemente da comprovação de culpa.

5. A falha da apelante na adoção de medidas adequadas de segurança e prevenção de incêndios caracteriza sua responsabilidade exclusiva pelo evento danoso. A responsabilidade da oficina não se limita apenas à execução do serviço contratado, mas se estende à conservação do bem durante todo o período em que ele se encontra em suas dependências.

6. Não restou comprovado nexo de causalidade entre o incêndio ocorrido e a conduta do Município em deixar o veículo Doblo na oficina para conserto, sendo irrelevante a divergência quanto ao veículo que deu origem ao sinistro. Isto porque os veículos de marca Doblo e Amarok estavam sob a guarda da apelante para fins de conserto mecânico, incumbindo a ela zelar pelo bem e pela segurança do ambiente.

5. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STJ, legitimando a ação regressiva.

6. Comprovado o pagamento da indenização securitária, é devida a condenação da apelante ao ressarcimento do valor despendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003806-20.2019.8.05.0229 e 8000738-28.2020.8.05.0229, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante,

J CORTES AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA – ME

e, como Apelados,

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA